Tribunal: TJDFT
Processo: 0753524-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753524-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ELISMAR OLIVEIRA NOGUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, ELISMAR OLIVEIRA NOGUEIRA. Verifica-se ter sido a peça inicial elaborada pelo próprio detento, no caso, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis para a análise do remédio constitucional. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão do peticionante, bem como avaliar o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator